Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021585-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT
AGRAVANTE(S):
AGRAVADA(S):
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
KARINA DE ARRUDA GORMES
GILBERTO RODRIGUES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)
ADILSON JOÃO MASSONI (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA na Ação de Indenização por Danos Morais no 1011010-54.2019.8.11.0041 ajuizada por KARINA DE ARRUDA GOMES, que dentre outros pedidos, indeferiu a denunciação à lide da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, verifica-se que a controvérsia dos autos está sujeita às normas de proteção e defesa do consumidor, tendo em vista que a parte autora buscou, como destinatária final, os serviços da requerida, ora agravante.
Nesse sentido, o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide em ações que envolvam relações de consumo.
Ademais, como bem salientado pelo juiz singular: “[...], concluo que a prestação de serviços mediante remuneração exigida no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor está caracterizada no caso concreto, ainda que realizada de modo indireto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atraindo a incidência das normas facilitadoras do direito de defesa da autora enquanto consumidora.
Pois bem, reconhecendo a incidência do CDC na hipótese em tela é necessário consignar que o art. 88 do referido diploma legal estabelece o seguinte:
“Art. 88 - Na hipótese do artigo 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. (...)
Com efeito,
"A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (REsp n. 1.165.279/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/5/2012) (Agravo Regimental no REsp 546629/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 3-3-2015).
Assim sendo, INDEFIRO a denunciação à lide pretendida em sede de contestação.” (ID 111341971)
Assim, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer Ministerial.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora